Tribunal: TJBA
Processo: 8016753-41.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016753-41.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADO: SANTA EMILIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
JOAO CARLOS BORJA BATISTA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇAÕ PROVISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ANÁLISE DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RISCO INVERSO INDEMONSTRADO PELO RECORRENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Salvador contra decisão que concedeu tutela de urgência em favor da parte recorrida, suspendendo a exigibilidade de crédito fiscal e determinando a emissão de certidão positiva com efeitos negativos. O recorrente sustenta a ausência dos requisitos necessários para a concessão da medida e requer a sua revogação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência; e (ii) determinar se a análise da elegibilidade da recorrida para aderir ao PPI poderia ser realizada em sede recursal, sem supressão de instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O deferimento da tutela de urgência exige a comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4.

O Município recorrente não demonstrou, ainda que indiciariamente, qualquer risco inverso ou prejuízo concreto decorrente da decisão recorrida, limitando-se a argumentar sobre o mérito da execução.

5.

A urgência da tutela foi fundamentada na iminência do prazo final para adesão ao PPI, sendo tal justificativa suficiente para a concessão da medida.

6.

A decisão recorrida possui fácil reversibilidade, afastando qualquer risco de dano irreparável ao ente municipal.

7.

A análise da elegibilidade da recorrida ao PPI não foi objeto de exame pelo juízo de primeiro grau, sendo incabível seu enfrentamento diretamente na instância recursal, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

2.

A ausência de comprovação de risco de prejuízo inverso pelo agravante justifica a manutenção da decisão concessiva da tutela.

3.

Questões não analisadas pelo juízo de primeiro grau não podem ser enfrentadas diretamente em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8016753-41.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
MUNICIPIO DE SALVADOR

e agravada
SANTA EMILIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
.

ACORDAM

os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao
recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .